Tribunal: TJES
Processo: 0002489-80.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002489-80.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO JOCELIO VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002489-80.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO JOCELIO VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUAN THEODORO MACHADO - ES26725-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E CONFISSÃO PELO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo nos autos depoimento da vítima em que narra a dinâmica da agressão e que vem a ser confirmado pela palavra das testemunhas e da confissão pelo próprio agente, não há como se acolher a tese de absolvição.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002489-80.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO JOCELIO VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUAN THEODORO MACHADO - ES26725-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposto por FRANCISCO JOCELIO VIERA
DA SILVA em face da sentença de fls. 100/102, prolatada pelo Juízo
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática da contravenção penal prevista
no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe a pena final de
15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões às fls. 116/122, requereu a absolvição do apelante
por insuficiência probatória.

Extrai-se da denúncia que:

[...] no dia 13 de março de 2020, por volta de 23h00min, na Rua
Florentino Resende, n° 120, Bairro Santa Helena, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de
relação íntima de afeto, praticou vias de fato contra a vítima Luziane Galdino Neves. No dia dos
fatos, denunciado e vítima estavam em um bar ingerindo bebidas alcoólicas.
Ocorre que, após o retorno do casal para residência, o denunciado se irritou com sua filha,
momento que a vítima interveio. Assim, ele se alterou e desferiu tapas no rosto dela enquanto lhe
agarrava pelo pescoço.

Materialidade e autoria infracional comprova
das pelo boletim unificado nº 41888978 (fls. 42/43), pelo relatório final de inquérito
policial (fls. 57/59) e pela prova oral produzida.

A vítima Luziane Galdino
Neves, confirmou sua versão em juízo segundo a qual
:

(...) QUE se encontrava no bar com o acusado onde ambos consumiram bebida alcoólica;
Que foram para casa e o acusado se irritou com a filha e quando a declarante interveio, o
mesmo se alterou passando a agredi-la lhe desferindo tapas no rosto enquanto a agarrava
pelo pescoço; Oue conseguiu se desvencilhar e ligar para o primo do acusado de alcunha
Dedé (sabe apenas chamar-se José Nazário) que foi a residência e conteve o agressor; Que o
acusado passou a quebrar as coisas da casa quebrando a tampa do tanquinho, sendo contido
pelo primo; Que entretanto Francisco se revoltou com a interferência do primo e acabaram
entrando em luta corporal; Que a briga se estendeu até a rua onde populares interferiram f
azendo cessar a confusão; Que não apresenta Iesões aparentes, porém o acusado tem
escoriações decorrentes da briga com o primo; Que já registrou uma ocorrência contra o
acusado porém não houve agressão física na ocasião, apenas estava embriagado e tentou
forçar a declarante a manter relações sexuais; Que as duas filhas estavam na casa, sendo
uma de cinco e um de três anos; Que o acusado menciona que já foi preso, porém a
declarante não sabe o motivo da prisão; Que não deseja requerer medida protetiva haja vista
que o problema do acusado é a bebida e o consumo de drogas, e não voltará a agredi-la (...)

Na ocasião, reafirmou que
o Recorrente a agrediu com um tapa no rosto e a agarrou pelo pescoço.

Além da vítima, os fatos foram presenciados pelo primo do acusado, José
Nilton Nazário, que, em juízo (mídia de fl. 98), declarou:

“(...) fui no local a pedido de Luziane; o réu tinha bebido e quebrado coisas dentro de casa e
agredido ela; eu entrei no meio pra separar; chamaram a viatura e o réu foi conduzido; não
adiantou minha intervenção, o réu estava passando do limite e até me agredindo; outras pessoas
tentaram apaziguar mas ele quebrava coisas e foi preciso chamar a viatura; Luziane já relatou que
aconteceu outras agressões, mas não sei de detalhes; atualmente eles foram embora da cidade;
quando cheguei ele já tinha agredido ela, não presenciei a agressão; não percebi marcas de
agressão na vítima; (...)”.

Por sua vez, o PM Felipe Colombini, que atuou na ocorrência, confirmou, em juízo (mídia de fl. 98), o relato apresentado pela acusação
:

(...) por determinação do Copom, prosseguimos até a rua Florentino Resende, nº 120, no bairro
Santa Helena, onde, em contato com a senhora Luziane Galdino Neves, a mesma passou a nos
relatar que seu marido Francisco Jocélio Vieira da Silva estava no bar ingerindo bebida alcoólica e
quando retornou para sua casa começou a xingar seus filhos e a agrediu, batendo no rosto da
solicitante; que em seguida, começou a quebrar os pertences dentro da residência; (...)”.

Não fosse suficiente, o próprio Recorrente confessou a prática em juízo (mídia de fl 98).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.